Tribunal: TJDFT
Processo: 0746215-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por representante legal de menor de idade contra operadora de plano de saúde. Pede-se o fornecimento do medicamento Somatropina, prescrito para tratamento de baixa estatura por deficiência hormonal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de cobertura com base na ausência do medicamento no rol da ANS é indevida, pois o rol é referência básica, não taxativa, conforme a Lei no 14.454/2022.
4. A prescrição médica fundamentada e a ausência de substituto terapêutico justificam a obrigatoriedade de cobertura, mesmo para uso domiciliar.
5. A conduta da operadora configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Majoração dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O rol da ANS é referência básica, não taxativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol, desde que comprovada sua eficácia e necessidade. 2.A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863331, 0702611-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa, j. 15.05.2024.